Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença rescindiu o contrato verbal havido entre as partes e condenou solidariamente as rés a restituírem à autora a quantia de R$ 13.700,00, com correção monetária e juros legais, e distribuiu proporcionalmente as verbas de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se é cabível indenização por danos morais; e (II) se é legítima a condenação solidária da ré que nega ter participado da contratação e da execução dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais, salvo se demonstrada situação excepcional que atinja os direitos de personalidade da vítima.
5. No caso concreto, não há elementos que evidenciem violação à honra, imagem ou integridade psíquica da autora. A frustração decorrente da inexecução do serviço contratado é insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera danos morais.
7. A análise dos autos revela narrativa consistente quanto à atuação conjunta das rés na negociação e promessa de execução da obra, fatos não impugnados de forma específica, atraindo a incidência do previsto no art. 341 do CPC.
8. A segunda ré admite que os valores foram repassados à corré, demonstrando ciência e participação indireta na relação contratual.
9. A solidariedade pode ser reconhecida quando evidenciada a atuação conjunta na prática do ato ilícito, nos termos do art. 942 do CC.
10. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois foi oportunizado o pleno exercício do direito de defesa à segunda ré.
11. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, o que evidencia falta de interesse recursal no pleito de sua exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelações desprovidas. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. O inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral.
2. A atuação conjunta das rés na negociação e promessa de execução da obra autoriza a condenação solidária.
3. A restituição dos valores pagos é devida em razão da inexecução dos serviços contratados.
4. A ausência de impugnação específica atrai os efeitos do art. 341 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 341, 1.012 e 1.013; CC, art. 942; e CDC, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2019595, 0704386-23.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9.7.2025, publicado no DJe: 22.7.2025; e 2018978, 0815702-93.2024.8.07.0016, rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, DJe 21.7.2025.